Tribunal: TJDFT
Processo: 0737398-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737398-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUISIO OSORIO PINTO, LEA PESSOA DE OLIVEIRA PINTO AGRAVADO: JOSE CARLOS FERREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por ALUISIO OSORIO PINTO e LEA PESSOA DE OLIVEIRA PINTO contra decisão que negou o pedido liminar formulado no agravo de instrumento interposto pelos embargantes contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do cumprimento de sentença movido por JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ARAUJO, pela qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a apuração dos honorários advocatícios sucumbenciais em execução com base no valor atualizado do imóvel, nos termos em que disposto na sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse movida pelos recorrentes. Alegam os recorrentes que a decisão embargada deve ser retificada quanto à apreensão de que pretendem discutir a correção do laudo pericial realizado na fase de conhecimento. Afirmam que não impugnam a conclusão do laudo pericial, mas que pretendem estabelecer que apenas o valor do terreno apurado pelo perito seja considerado para liquidação dos honorários advocatícios, excluindo-se as benfeitorias avaliadas. Destaca que o agravo de instrumento impugna “...a interpretação de que a sentença abrange o valor total do imóvel, incluindo terreno e benfeitorias, ao passo que deveria considerar apenas o valor atualizado do imóvel, que reflete o proveito econômico visado, conforme estipulado pela coisa julgada.” Reitera que deve ser considerada a expressão “correspondente ao proveito econômico visado”, contida na sentença ao indicar o valor do imóvel para mensuração dos honorários advocatícios sucumbenciais, e que ajuizou a ação de reintegração de posse originária viando exclusivamente o terreno, e não as benfeitorias constatadas no local. Alega que as “...benfeitorias não reprodutivas são mencionadas no laudo pericial com a finalidade de indenização ou direito de retenção. Contudo, o interdito possessório foi julgado improcedente, e assim, as benfeitorias não foram objeto de decisão na sentença. Portanto, o “valor atualizado do imóvel”, conforme determinado explicitamente na sentença, não deve incluir as benfeitorias não reprodutivas. Isso ocorre porque o valor definido para fins de cálculo dos honorários advocatícios está restrito ao montante correspondente ao proveito econômico especificamente visado pelos recorrentes.” Quanto a impugnação à incidência de juros de mora, afirma que apesar de a planilha que estabeleceu o valor inicial da execução não conter a aplicação do encargo, como mensurado pela decisão embargada, houve apresentação de cálculos atualizados pelo embargado, com a incidência de juros. Com esses argumentos, requerem “...o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com vistas à retificação da decisão e à apreciação das questões levantadas, evitando-se equívocos na interpretação e cumprimento da sentença”. É o Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que interposto contra decisão singular dessa Relatoria. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão combatida afere-se que não padece de vício passível de ser sanado pela via aclaratória. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na hipótese, verifica-se ser impertinente o pedido de retificação da decisão embargada, pois delimitou corretamente a pretensão deduzida no agravo de instrumento, sendo claro o relatório questionado pelos embargantes no sentido de que a pretensão recursal visa que a liquidação dos honorários sucumbenciais em execução leve em consideração apenas o valor do terreno avaliado na fase de conhecimento, excluindo as benfeitorias avaliadas, além do afastamento da incidência de juros de mora, in verbis: “Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALUISIO OSORIO PINTO e LEA PESSOA DE OLIVEIRA PINTO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do cumprimento de sentença movido contra os agravantes por JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ARAUJO, pela qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a apuração dos honorários advocatícios sucumbenciais em execução com base no valor atualizado do imóvel, nos termos em que disposto na sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse movida pelos recorrentes. Alegam os agravantes, em síntese, que restaram vencidos na ação de reintegração de posse movida contra o agravado, e que foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do imóvel objeto do litígio. Aduzem que ao realizar a avaliação do móvel pelo valor de R$ 212.500,00 (duzentos e doze mil e quinhentos reais), o perito judicial levou em conta o valor do terreno e das benfeitorias constatadas no local, o que afirma ser equivocado. Defende que a sentença em execução deve ser interpretada no sentido de que a avaliação do imóvel observe o valor do proveito econômico almejado pelos autores, pois determinado do julgado que a apuração observasse o “valor atualizado do imóvel correspondente ao proveito econômico visado”. Argumentam que não podem ser levadas em consideração na liquidação de sentença as benfeitorias que não integravam a pretensão dos apelantes com o ajuizamento da ação possessória, argumentando que “...o cálculo dos honorários advocatícios ou de qualquer outra obrigação decorrente da sentença deve ser feito com base no valor econômico correspondente ao objetivo dos autores na ação judicial, sem incluir outros elementos que não estavam diretamente relacionados com esse objetivo — como as benfeitorias que não eram de interesse dos autores.” Afirmam que as “...benfeitorias não reprodutivas não têm qualquer utilidade para os autores, que visavam o terreno, servindo exclusivamente aos réus. Elas não foram objeto da lide, tampouco integraram o valor da causa.” Alegam, ainda, ser indevida a inclusão de juros de mora para aferição do valor da execução, pois a liquidação da sentença deveria considerar apenas o valor atualizado do bem imóvel.” Preparo regular no ID 63719582. É o relatório. Decido.” Quanto ao mais, verifica-se que os embargantes se limitam a reiterar os argumentos sustentados no agravo de instrumento, visando afastar da base de cálculo dos honorários advocatícios em execução as benfeitorias avaliadas em prova pericial realizada na fase de conhecimento. Não há omissão ou contradição na decisão embargada a esse respeito, sendo claro os fumaratos do decisum ao dispor que houve avaliação formal do imóvel cuja reintegração foi reivindicada pelos embargantes, constatando-se que era integrado por benfeitorias que foram incluídas na avaliação e que essa valoração foi expressamente adotada no dispositivo da sentença transitada em julgado, como base de cálculo para mensuração dos honorários sucumbenciais. Não houve limitação na sentença a fim de que se considerasse apenas o valor do terreno, e não houve impugnação oportuna dos recorrentes nesse sentido na fase de conhecimento, devendo ser observado o disposto no art. 508 do CPC, segundo o qual: “...transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Nesse sentido, são expressos os fundamentos da decisão embargada: “...Não se verifica probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a análise dos autos revela que a pretensão deduzida pelos agravantes afronta a coisa julgada, pois pretendem rediscutir a forma de arbitramento dos honorários advocatícios fixada no dispositivo da sentença em execução. Com efeito, ao contrário do que as razões recusais sugerem, a sentença em execução não era ilíquida, de modo que a apuração do valor dos honorários advocatícios devidos ao agravado não dependia de liquidação, especialmente para aferir o valor do imóvel adotado como parâmetro no arbitramento da verba honorária. A sentença transitada em julgado é clara quando determina a aplicação de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, segundo valores que já haviam sido estabelecidos pela perícia judicial realizada na fase de conhecimento, que avaliou o imóvel em R$ 212.500,00 (duzentos e doze mil e quinhentos reais) considerando o valor do terreno e das benfeitorias até então constatadas, in verbis: “...Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo improcedente o pedido. Arcarão os autores com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, que foi apontado em fls. 198 e 200 pelo perito, correspondente ao proveito econômico visado, nos termos do art. 85, §2o, do NCPC. Transitada em julgado e recolhidas as custas, dê-se baixa e arquive-se. (ID 165402671) A condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no valor que havia sido apurado para o imóvel na fase de conhecimento está transitada em julgado, não comportando alteração na fase de cumprimento de sentença. E não procede a irresignação manifestada pelos agravantes apenas nessa fase de execução, no sentido de que a perícia adotada pela sentença não refletiria seus interesses econômicos, pois conforme no art. 508 do CPC: “...transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Quanto à impugnação à incidência dos juros de mora, não se constata a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, ao postular o cumprimento de sentença, o agravado se limitou a realizar a atualização monetária do valor do imóvel apurado na perícia realizada na fase de conhecimento, sem acréscimo de juros, como se verifica no ID 1654026 dos autos de origem. Nesse contexto, não se mostrando provável o provimento do recurso, ou mesmo o conhecimento integral das razões recursais, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo.” Por fim, quanto à alegação de que o embargado presentou nova planilha atualizada do débito no processo de origem, com incidência de juros de mora que os embargantes reputam indevida, trata-se de matéria estranha ao objeto do recurso, representando nítida inovação recursal, pois a conta atualizada mencionada é posterior à decisão agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A impugnação ao cumprimento de sentença questionava, de fato, o valor apontado como devido no ato do ajuizamento do cumprimento de sentença, indicado na planilha de ID 1654026 dos autos de origem, onde o embargado se limitou a realizar a atualização monetária do valor do imóvel apurado na perícia realizada na fase de conhecimento, sem acréscimo de juros de mora. É necessário que os embargantes se atentem que a interposição de agravo de instrumento não transfere para a instância ad quem a competência para o processamento dos autos de origem ou para revisão de novos atos processuais, estando o objeto do recurso delimitado pela matéria apreciada pela decisão recorrida. Assim, eventual impugnação em face da conta de liquidação apresentada pelo exequente depois da prolação da decisão recorrida, deve ser primeiramente submetida à apreciação do Juízo da causa, sob pena de se incorrer em supressão de instância. Ademais, o que se afere preliminarmente das novas contas de liquidação presentadas pelo embargado nos autos de origem (ID 20850471 e 208504716), é que incluiu juros de mora apenas no período posterior à intimação para pagamento da obrigação nos autos do cumprimento de sentença, não guardando qualquer pertinência com a impugnação decidida pela decisão agravada. Por fim, destaco que a decisão embargada tem natureza liminar, não pretendendo o esgotamento da matéria ou das alegações sustentadas pela embargante, cuidando apenas da aferição dos requisitos necessários à concessão de medida antecipatória nesse grau recursal, de modo que as alegações sustentadas no recurso e nos aclaratórios terão apreciação detida e exauriente pelo colegiado da Sexta Turma Cível, no julgamento de mérito. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão monocrática impugnada. Intimem-se. Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento, fazendo-se, em seguida, os autos conclusos para apreciação de mérito. Brasília, 10 de setembro, de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator